Tribunal: TJDFT
Processo: 0771622-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0771622-78.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FIDEL CASTRO MARCAL DE AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – ESTRABISMO, na rede pública do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. O recorrente sustenta que a sentença é inexequível em virtude da ausência de prazo e, portanto, requer a condenação do Distrito Federal a fornecer, no prazo máximo de 5 dias, a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – ESTRABISMO, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Requer a antecipação da tutela recursal. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessário a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No caso, relevante pontuar que não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença, a qual concluiu pela necessidade de ser respeitada a fila de espera. Ademais, extrai-se do documento de ID 56693814 que a solicitação da parte autora para consulta em oftalmologia - estrabismo está inserida no SISREG com a classificação Amarelo - urgência, desde 03/11/2023. Desse modo, não se constata neste momento processual a urgência a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições clínicas similares, mas anteriores à sua posição na fila de espera, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator